Tribunal: TJES
Processo: 5005901-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005901-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO
.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO CABÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO. DÉBITO FISCAL PROPORCIONAL AO
NÚMERO DE EXECU
T
ADOS.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. À luz das teses fixadas pelo STJ no bojo dos temas repetitivos 961 e 1076, conclui-se cabível o arbitramento de honorários em favor do recorrido excluído da lide e equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie (o que vai ao encontro do disposto no §6º-A), restando, portanto, aferir qual seria a base de cálculo adequada dentre as listadas no §2º do mesmo preceptivo, observada a ordem de precedência, já que a elas faz remissão o §3º.

2. Ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor da dívida, já que dois foram os litisconsortes passivos na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo), daí porque sequer é considerada a última hipótese (valor da causa) no rol escalonado de bases de cálculo para fixação de honorários, tem-se por acertada a retificação da verba honorária pertinente ao caso.

3. Dotada de expressão econômica a pretensão autoral; a demanda alcançou dez anos de trâmite até a prolação do
decisum
ora combatido; o causídico representante da parte vencedora atuou com zelo; não foram necessários deslocamentos e baixa a complexidade da tese jurídica trabalhada. A partir disso, tem-se por aplicáveis sucessivamente os percentuais mínimos referentes às faixas previstas no §3º do artigo 85, do CPC, considerado o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005901-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO, INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA

JUIZ: DR. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, excluiu litisconsorte passivo por força de exceção de pré-executividade, sem prejuízo do prosseguimento do feito em face da parte executada remanescente, arbitrando honorários sucumbenciais “em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA nº 03113/2011 atualizada, nos termos do artigo 85, §3º, incisos do CPC e, no que exceder, em 9% (nove) por cento sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §5º do CPC”.

Afirmara o recorrente “que os critérios do § 8º do art. 85 do CPC se referem a valores irrisórios ou inestimáveis, devendo ser utilizada a mesma ratio para os honorários advocatícios que se mostrem excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora”, devendo ser redimensionada em tais termos a verba honorária.

Pois bem. Entendo prosperar o presente recurso, porém não nos exatos termos almejados pelo recorrente, haja vista duas das mais recentes teses fixadas colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a saber:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011. [...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" (STJ, REsp n. 1.358.837/SP, publicado em 29/3/2021).”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". [...] 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. [...] 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, publicado em 31/5/2022).

Delas se conclui cabível o arbitramento de honorários em favor do recorrido excluído da lide e equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie (o que vai ao encontro do disposto no §6º-A), restando, portanto, aferir qual seria a base de cálculo adequada dentre as listadas no §2º do mesmo preceptivo (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa), observada a ordem de precedência aclarada no julgado, já que a elas faz remissão o §3º.

Referido questionamento também já foi enfrentado pelo Tribunal da Cidadania
1
, tendo alcançado a seguinte conclusão:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
” (STJ, AREsp n. 2.231.216/SP, publicado em 9/12/2022).

Ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor da dívida, já que dois foram os litisconsortes passivos na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo), daí porque sequer é considerada a última hipótese (valor da causa) no rol escalonado de bases de cálculo para fixação de honorários, tem-se por acertada a retificação da verba honorária pertinente ao caso.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal ad quem; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento ser dotada de expressão econômica a pretensão autoral; ter a demanda alcançado dez anos de trâmite até a prolação do
decisum
ora combatido; ter o causídico representante da parte vencedora atuado com zelo; não terem sido necessários deslocamentos e ser de baixa complexidade a tese jurídica trabalhada.

Tais informações, em meu entender, corroboram a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos referentes às faixas previstas no §3º do artigo 85, do CPC, considerado o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados).

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
fixando

a verba honorária sucumbencial devida
pelo recorrente ao recorrido
excluído da lide
sobre

o
proveito econômico obtido com o êxito alcançado
(metade do valor
do

débito fiscal objeto da ação de execução fiscal
, já que dois foram os
executados
)
,
considerados
os percentuais mínimos previstos, sucessivamente,

nos incisos do §3º do
mesmo
artigo 85 do diploma processual civil.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR

1
Registro não desconhecer julgado exarado pela Primeira Turma do STJ em sentido diverso (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, publicado em 17/11/2022), ao qual, porém, não me filio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, fixando a verba honorária sucumbencial devida pelo recorrente ao recorrido excluído da lide sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados), considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do mesmo artigo 85 do diploma processual civil.